Tribunal: TCU
Processo: 033.743/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15561/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.743/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel de Almeida Ferreira (XXX.102.361-XX); Erlenilce Lopes Ferreira (XXX.519.602-XX); Ivanilce Bessa Santos Correia (XXX.045.852-XX); Tony Marle Amorim Areal (XXX.778.302-XX); Wanderlei Rodrigues de Sousa (XXX.755.131-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.